Tribunal: CARF
Processo: 10980.008383/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008383/2005-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.698 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MPB JAZZ PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a autoridade administrativa competente junte aos autos o
comprovante de intimação da Recorrente, acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo
ADE no 372.661 e cópia do referido documento. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que negaram provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, in verbis:

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008383/2005-44
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
“1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao indeferimento ao
pedido de enquadramento com efeito retroativo a 01/01/1997, protocolado em
31/05/2004, ao argumento de que desconhecia os motivos de sua exclusão (fl.13), e que
só percebeu estar com sua situação irregular quando tentou retransmitir a DAS em 2004,
relativa ao ano calendário de 2003.
2. Por meio do ofício Secat n° 165, de 27/01/2005 a autoridade fiscal informou que a
reclamante fora excluída do benefício por meio do ADE n° 372.661, com efeitos a partir
de 01/11/2000, em face da existência de pendências junto à PGFN e que tais pendências
só tiveram sua exigibilidade suspensa, quando da adesão ao parcelamento PAES em
31/07/2003. Salientou, também, que a atividade desenvolvida é vedada ao Simples,
razão pela qual não há possibilidade de deferir o pleito (fl.12).
3. Na manifestação de fls. 01/02, argumenta que desconhecia a existência de débitos
inscritos em Dívida Ativa, posto que todos os procedimentos de apuração e registro
eram realizados por empresa de contabilidade; que ao efetuar pedido de Certidão
Negativa de Débitos constatou a irregularidade de sua situação, já que possuía cinco
inscrições em Dívida Ativa, desde a data de 20/08/1999; que localizou os DARF com
data de pagamento 28/02/2001, os quais encaminhou à Procuradoria da Fazenda
Nacional que a orientou consultar a Receita Federal para saber a razão de os mesmos
não terem sido apropriados; que tais pagamentos não foram localizados, tendo os
documentos sido retidos; que não agiu de má fé; que não pode ser prejudicada em suas
atividades; que não recebeu o ADE; que com o advento da Lei n° 10.684, de 2003,
optou pelo parcelamento dos débitos, os quais já estão quase integralmente quitados;
que embora conste de seu contrato social uma atividade vedada, não auferiu receitas
decorrentes da mesma e, assim, pede a reforma do ato atacado.”
A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS Compete ao contribuinte instruir
a manifestação de inconformidade com todos os meios de prova necessários, nos termos
da Lei; o não cumprimento desta premissa acarreta o indeferimento do pleito.
SIMPLES.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS VEDADAS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONSULTORIA.
PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS.
Verificado, com base no contrato social, que a pessoa jurídica exerce atividades
econômicas vedadas, como as de consultoria e promoção de espetáculos artísticos, é de
se indeferir o seu pedido de inclusão no Simples. A mera alegação de não exercer
atividade vedada, desacompanhada de elementos de prova robustos, é insuficiente para
infirmar as declarações constantes do contrato social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora em pauta, reforçando,
dentre outros fundamentos, que não tinha conhecimento da exclusão supostamente
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

procedida pelo ADE n° 372.661, bem como que não pratica atividades vedadas
pelo Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator ad hoc.
A teor do relatório, adoto, na íntegra, o voto disponibilizado pela Conselheira
Bárbara Melo Carneiro, a seguir reproduzido, uma vez que foi acolhido, por maioria de votos,
pelo colegiado, embora não represente o meu ponto de vista sobre a matéria em litígio.
Verifica-se dos autos que o cerne da discussão é a cientificação ou não da Recorrente
acerca do ADE n° 372.661, que determinou a sua exclusão do regime do Simples Nacional
com efeitos a partir de 01/11/2000, em decorrência da existência de pendências junto à
PGFN (art. 9o inciso XV, da Lei no 9.317/19962).
Nos termos do art. 13, inciso II, “a” c/c art. 14, inciso I, da Lei no 9.317/1996, vigente à
época da expedição do referido ADE, trata-se de exclusão de ofício, de modo que a
intimação do contribuinte acerca da exclusão é requisito indispensável:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...) II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
(...) Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
Argumenta a Recorrente que ela não foi cientificada da expedição do ADE no 372.661,
de 29/09/2000, e, por conseguinte, da sua exclusão do Simples Nacional. Trata-se de uma
prova negativa, impossível de ser feita pelo contribuinte. Nesta toada, verifica-se que não
consta dos presentes autos a comprovação da intimação da Recorrente sobre esse ofício.
Por esse motivo, é necessária a baixa dos autos em diligência para que a Autoridade
Administrativa competente junte aos autos o respectivo comprovante, bem como o próprio
ADE.
Por fim, em relação ao argumento de que a Recorrente exerce atividade vedada ao
referido regime (art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996), pelos fatos narrados no Ofício no
165/Secat (fl. 12) verifica-se que não se sabe se essa questão foi fundamento do ADE no
372.661. Deste modo, esse fundamento não pode ser utilizado para a manutenção da
exclusão já, em tese, procedida, com efeitos desde 01/11/2000.

2 Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...) XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

Isso, porque, nos termos do art. 14, inciso I, da Lei no 9.317/1996, já mencionado, a
exclusão em decorrência das vedações do art. 9o da mesma lei, como é o caso do exercício
de atividade de produção artística e de assessoria, também deveria ser procedida de ofício,
quando não comunicada a exclusão pelo contribuinte.
Assim, ainda que fosse um fundamento para a exclusão da empresa do Simples
Nacional, esse fundamento deveria constar expressamente no ADE. Não tendo sido
expressamente determinada a exclusão com base no fundamento de atividade vedada pelo
regime, não há que se manter a exclusão com efeitos desde 11/2000. Tal fato, contudo, só
poderá ser conferido por meio da juntada do referido ADE aos presentes autos, em conjunto
com o comprovante de intimação da Recorrente. Assim, mais uma vez verifica-se a
necessidade de baixa dos autos em diligência para que a autoridade administrativa
competente proceda à juntada.
Conclusão.
Pelo exposto, voto pela baixa dos autos em diligência à DRF de origem, para que a
Autoridade Administrativa competente junte aos autos o comprovante de intimação da
Recorrente acerca da expedição do ADE no 372.661 e cópia do referido documento.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital